Tribunal: TJSP
Processo: 2086585-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086585-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JOSE WILSON
GONÇALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086585-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.855
2
Voto no 10.855
Habeas Corpus no 2086585-26.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 2a Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Priscila Domiciano da Silva (Defensoria Pública)
Paciente: José Wilson Gonçalves
Habeas Corpus Pleito de concessão de prisão domiciliar, com
fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa perfeitamente no
grupo de risco, pois é portador de hipertensão, idoso com 66 anos de idade, além disso, tem
bom comportamento carcerário e se encontra preso em estabelecimento prisional
superlotado, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
substituída a pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar (fls. 01/09)
A liminar foi indeferida (fls. 16), e deixou-se de solicitar
informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086585-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.855
3
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 21/25).
É o relatório.
Consta dos autos que o Paciente cumpre pena no regime
semiaberto (Penitenciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru), cumprindo pena de 90 anos, 02
meses e 21 dias de reclusão, com vencimento da pena em 18.09.2077 (fls. 03/12 autos
de origem).
Menciona-se que o Paciente se encaixa perfeitamente no
grupo de risco, pois é portador de hipertensão, idoso com 66 anos de idade, além disso, tem
bom comportamento carcerário e se encontra preso em estabelecimento prisional
superlotado, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Respeitados os argumentos da D. Impetrante, a ordem deve
ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do art.
117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086585-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.855
4
semiaberto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local.
Destaco, nesse ponto, os argumentos bem lançados pela MM.
Juízo a quo, ao proferir a r. decisão recorrida:
“Cuida-se de pedido de prisão domiciliar em favor do
sentenciado, pois estaria ele enquadrado dentre as possibilidades aventadas pela
recomendação n. 62/2020 do CNJ, recentemente publicada.
Ocorre que, sendo uma recomendação, em que pese o
entendimento passado pelo CNJ, no caso em questão, não vejo com bons olhos a
concessão antecipada do benefício pretendido pelo sentenciado.
O fato de estar ele recolhido em unidade prisional, por si só,
não é elemento forte o suficiente para que possa ser beneficiado por situação nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086585-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.855
5
que aflige toda a população de nosso País, sem contar que o resto do mundo se encontra
em situação parecida, senão mais gravosa que a nossa.
Ademais, o presente pedido parte da errônea premissa de que
o sentenciado corre risco de contrair a doença na unidade prisional, porém não corre este
risco em liberdade.
Desse modo, ao nosso ver, risco maior seria a colocação em
liberdade antecipada pessoa condenada pelo fato de ter infringido as normas penais, que
se viu privada de sua liberdade. O clamor público, mais o desrespeito às Leis Penais,
poderia colocar em risco a segurança do Estado, posto que a população como um todo,
certamente, não veria com bons olhos, ainda mais no tempo em que vivemos, a concessão
dessa espécie diferenciada de perdão judicial. Aos olhos do povo, certamente, a descrença
com a Justiça cresceria e muito.
De outro ângulo, como o sentenciado já demonstrou não ser
afeito ao cumprimento de regras de convivência social, tanto que foi condenado
criminalmente, certamente, não haverá nenhuma garantia de que permaneça confinado em
seu lar, junto de seus familiares. Não tendo ele cumprido uma norma penal, com suas
duras imposições, o que dizer do respeito às normas sanitárias em vigor... Aqui,
acrescento que esse confinamento social é sacrifício extremo para qualquer cidadão, seja
ele abastado ou não, morador de imóveis de luxo ou em simples casas em comunidades
carentes, de maneira que o chamamento para a quebra da reclusão espontânea é muito
forte e o sentenciado, ao que tudo indica, não a cumpriria como deveria.
Ressalte-se que as unidades prisionais, como amplamente
divulgado na mídia, adotaram protocolos para evitar a disseminação da doença, como
restrições de visitas, separação de suspeitos contaminados em alas específicas, entre
outros.
Assim, se por um lado se mostra incerto que o sentenciado
cumpriria regras de quarentena em liberdade, certo é que irá cumprir tais regras
preventivas enquanto preso.
Também não pode ser esquecido que caso permaneça o
sentenciado recolhido em unidade prisional, caso venha contrair a doença, teria maiores
privilégios que os demais cidadãos no que se refere ao pronto atendimento médico
hospitalar, como costumeiramente vemos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086585-26.2020.8.26.0000 -Voto no 10.855
6
Assim, no momento atual, de incertezas e insegurança
generalizada, a soltura antecipada de pessoa presa, nos moldes como pretendido, sem
qualquer lastro forte a sustentar essa necessidade, mostra-se temerário para a própria
segurança do Estado, de modo que, entendo seja caso de indeferimento da pretensão
trazida aos autos.
Posto isso, INDEFIRO DE PLANO a pretensão do
sentenciado, mantendo-o recolhido no presídio onde se encontra, seguindo-se a execução
de sua condenação dentro dos parâmetros normais.” (fls. 10/12).
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora